Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717157-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEITON ALISSON DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente CLEITON ALISSON DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO/DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 11/11/2020 pela suposta prática de feminicídio tentado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia em 25/11/2020. Em 20/03/2022, a magistrada a quo desclassificou a imputação de crime doloso contra a vida, devendo a sua definição ficar a cargo do Juízo a que forem redistribuídos os autos. Em 20/04/2022, a denúncia aditada pela suposta prática de lesão corporal de natureza grave e posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. Aduz que a prisão preventiva foi revogada com a imposição de medidas cautelares em 25/05/2022 e o paciente foi posto em liberdade dia 26/05/2022. Assinala que a vítima foi habilitada como assistente da acusação, representada pela curadora (irmã), a partir de 28/06/2022 e, nas suas razões finais, pugnou pela remessa dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri, pois defendeu a presença do animus necandi do paciente. Subsidiariamente, postulou pelo envio dos autos ao Juízo da Vara de Violência Doméstica. Ao final, de forma subsidiária, requereu a condenação do paciente por lesão corporal de natureza grave e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A seguir, o Ministério Público opinou pelo declínio de competência para o Tribunal do Júri, o que foi acolhido pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF em 07/12/2022. Sustenta que, após pedido do Ministério Público, foi proferida decisão que decretou novamente a prisão preventiva do paciente em 11/02/2023, cujo decreto de prisão foi cumprido em 28/02/2023. Defende que o paciente se encontra preso apenas em razão da gravidade abstrata do suposto delito, pois não há nenhum novo elemento que justifique a nova decretação da prisão preventiva. Todas as medidas impostas pelo magistrado anteriormente foram cumpridas. Argui que o paciente possui endereço e telefones fixos, é primário e não é investigado em nenhum outro inquérito policial ou ações penais, não havendo perigo do estado de liberdade do paciente, pois não há notícias de que ameaçasse a vítima e nem mesmo tem contato com ela, que se encontra acamada e sem consciência. Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e da capacidade prisional taxativa. Requer, liminarmente, a concessão do direito de acompanhar o feito em liberdade, sem fiança ou outras medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, com a implementação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna a concessão da ordem, confirmando a liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Ao contrário das alegações da defesa de ausência de contemporaneidade nos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, a decisão que decretou a segregação cautelar esclareceu que após a instrução processual, o contexto fático-jurídico em que se deram os fatos se modificou consideravelmente, dada à nova definição do crime e o atual estado de saúde da vítima, que se encontra acamada e sem consciência do mundo à sua volta. A douta Juíza ponderou que as mensagens telefônicas extraídas dos aparelhos celulares da vítima e do paciente e os depoimentos colhidos revelaram a possibilidade de ocorrência de um relacionamento abusivo ao longo da convivência do casal, e que as provas trazidas pela Assistente de Acusação, demonstram, em linha de princípio, que havia, preteritamente aos fatos, uma conduta ameaçadora do réu, no meio familiar, inclusive para com o filho do casal, uma criança de tenra idade, que aparece, em foto, com uma lesão facial, supostamente causada pelo acusado. Restou destacado na decisão que o contexto dos fatos é completamente diferente daquele existente ao tempo da revogação da prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, havendo motivo concreto para a aplicação da medida cautelar extrema, que é a prisão preventiva, como única que se mostra adequada e necessária e aos propósitos cautelares. O artigo 316 do Código de Processo Penal[2] permite a decretação da prisão preventiva no curso do processo, se sobrevierem razões que a justifique. É o caso dos autos. Além da gravidade dos fatos imputados ao paciente, há elementos atuais e concretos que justificam a segregação cautelar, qual seja, o esclarecimento, após a instrução criminal, que o processo deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, devido ao aparente dolo de matar do acusado. Ao revogar a prisão preventiva do réu, o Juízo tomou como pressuposto a prática de crime culposo, lesão corporal culposa, em concurso com crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID. 125857618). Dessa forma, afastada a premissa de crime culposo, restam presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, pois se trata de suposta prática de crime doloso e violento, visto que o paciente, em tese, atirou no rosto de sua companheira, com quem tem filhos em comum e estava gestante. Com efeito, não se trata de prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do suposto delito. O decreto prisional foi fundamentado, nos artigos 312 e 313, inciso I[3], do Código de Processo Penal. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, em princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6581) (Vide ADI 6582) [3] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;